Tribunal: TJPA
Processo: 0010810-92.2019.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010810-92.2019.8.14.0037

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CARLOS A. RODRIGUES COMERCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. TEMA 1184/STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, diante do reduzido valor do crédito exequendo (R$ 6.817,19), à luz do art. 37, caput, da CF/88, da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1184 da Repercussão Geral (RE 1.355.208). O agravante sustenta afronta à Lei Estadual nº 8.870/2019, necessidade de consideração do débito consolidado global do contribuinte, exigência de prévia intimação da Fazenda Pública e inaplicabilidade retroativa do precedente do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução fiscal de baixo valor afronta a Lei Estadual nº 8.870/2019 diante da alegação de débito consolidado superior; (
ii
) estabelecer se a Resolução CNJ nº 547/2024 e o Tema 1184/STF podem ser aplicados de ofício, sem prévia intimação da Fazenda Pública; (
iii
) determinar se a decisão configura violação ao contraditório ou decisão surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, no Tema 1184 da Repercussão Geral, fixa tese vinculante no sentido de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa.

O interesse processual exige utilidade e necessidade da tutela jurisdicional (art. 17 do CPC), de modo que a execução fiscal deve revelar-se instrumento proporcional e eficaz à satisfação do crédito público.

A Resolução CNJ nº 547/2024 concretiza o princípio da eficiência (art. 37, caput, da CF/88) ao autorizar a extinção de execuções fiscais cujo valor seja inferior a R$ 10.000,00, quando ausentes medidas eficazes de cobrança.

O
crédito executado é de R$ 6.817,19, inferior ao parâmetro normativo, e o exequente não demonstra providências concretas aptas a evidenciar a utilidade da persecução judicial, limitando-se a requerer suspensão com base no art. 40 da LEF.

A alegação de débito consolidado global superior não se comprova documentalmente nos autos, inexistindo apensamento ou demonstração formal de reunião de execuções que autorize a consideração do somatório.

A Lei Estadual nº 8.870/2019 confere faculdade administrativa quanto ao ajuizamento ou desistência de execuções fiscais, mas não afasta o controle jurisdicional acerca do interesse processual, especialmente diante de precedente vinculante (art. 927, III, do CPC).

Não há violação ao contraditório nem decisão surpresa, pois a aplicação de tese firmada em repercussão geral constitui matéria de direito cognoscível de ofício, e o agravante exerce plenamente o direito de recorrer, sem demonstração de prejuízo processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa, conforme o Tema 1184/STF. 2. A faculdade administrativa prevista em lei estadual para ajuizamento ou desistência de execução fiscal não impede o controle jurisdicional do interesse processual. 3. A aplicação de precedente vinculante e de diretrizes do CNJ pode ocorrer de ofício, sem configurar violação ao contraditório, quando inexistente prejuízo processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC,
arts
. 17, 485, III, 927, III, e 1.021; Lei nº 6.830/1980, art. 40; Resolução CNJ nº 547/2024; Lei Estadual nº 8.870/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208 (Tema 1184 da Repercussão Geral).

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 5ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 02/03/2026 a 09/03/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que negou provimento ao

recurso
de apelação
, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, com base no art. 485,
inciso
III, do CPC e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, ante o reduzido valor do crédito exequendo (R$ 6.817,19).

A decisão agravada

(
ID
31505757
)
entendeu legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor, com fundamento no princípio da eficiência administrativa (art. 37, caput, da CF/88), na Resolução CNJ nº 547/2024 e na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184 da Repercussão Geral (RE 1.355.208), consignando que o Estado não demonstrou a adoção de medidas concretas aptas a evidenciar a utilidade da persecução judicial.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs Agravo Interno (ID 32934375), sustentando, em síntese: (i) que a Lei Estadual nº 8.870/2019 confere à Fazenda Pública a faculdade de ajuizar ou desistir de execuções fiscais, não cabendo ao Judiciário substituir-se à Administração no juízo de conveniência e oportunidade; (
ii
) que deve ser considerado o valor consolidado global dos débitos do contribuinte, o qual, segundo afirma, perfaz montante superior a R$ 698.039,50; (
iii
) que a Resolução nº 547/2024 do CNJ exige observância de requisitos prévios, inclusive intimação da exequente, sob pena de violação aos
arts
. 9º e 10 do CPC; (
iv
) que a aplicação do Tema 1184/STF às execuções ajuizadas anteriormente ao precedente deveria observar o item 3 da tese fixada; ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão monocrática e determinar o prosseguimento da execução.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 33436097).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

O agravo i
nterno preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a este colegiado consiste em analisar se
(i) se a decisão monocrática que manteve a extinção da execução fiscal de baixo valor afronta a Lei Estadual nº 8.870/2019, ao desconsiderar o alegado débito consolidado global do contribuinte;

(
ii
) se a aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1184/STF poderia ocorrer de ofício, sem prévia intimação da Fazenda Pública;

(
iii
) se a decisão agravada incorreu em violação ao contraditório ou configurou decisão surpresa.

DA LEGITIMIDADE DA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1184 da Repercussão Geral (RE 1.355.208), fixou a seguinte tese:

“É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.”

A
ratio

decidendi
do precedente parte da premissa de que o interesse processual, nos termos do art. 17 do CPC, exige utilidade e necessidade da tutela jurisdicional. O manejo da execução fiscal deve revelar-se instrumento adequado e proporcional à satisfação do crédito público.

A Constituição da República dispõe, em seu art. 37, caput:

“A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (...)”.

A eficiência administrativa, como leciona Maria Sylvia Zanella Di Pietro,
“impõe que a atuação estatal produza resultados positivos com o menor dispêndio possível de recursos públicos”.

A Resolução CNJ nº 547/2024, ao estabelecer diretrizes para racionalização das execuções fiscais, concretiza tal mandamento constitucional, autorizando a extinção de execuções cujo valor seja inferior a R$ 10.000,00, desde que ausentes medidas eficazes de cobrança.

No caso concreto, o crédito executado é de R$ 6.817,19, valor inferior ao parâmetro fixado pela Resolução. Ademais, conforme consignado na decisão agravada, o exequente limitou-se a requerer suspensão com base no art. 40 da LEF, sem demonstrar providências concretas de satisfação do crédito.

A execução fiscal, embora instrumento de tutela do crédito público, não pode converter-se em mecanismo automático e indiferente à realidade econômica do processo. Como ensina Hugo de Brito Machado:

“A cobrança judicial de débitos de pequena monta, quando desproporcional aos custos do processo, desatende ao princípio da eficiência e à própria finalidade arrecadatória do Estado.”

DA LEI ESTADUAL Nº 8.870/2019 E DO ALEGADO DÉBITO CONSOLIDADO

O agravante sustenta que o valor consolidado global do contribuinte ultrapassa R$ 698.039,50, o que afastaria a caracterização de baixo valor.

Entretanto, nos presentes autos, não houve comprovação documental de reunião de execuções ou demonstração concreta de que tais valores estejam submetidos à apreciação conjunta nesta demanda específica.

A Resolução CNJ nº 547/2024 prevê a consideração do somatório quando houver execuções apensadas ou identificadas nos autos. No caso vertente, o processo em exame refere-se a crédito individualizado de R$ 6.817,19, sem notícia de apensamento ou demonstração formal de consolidação nos autos originários.

A Lei Estadual nº 8.870/2019, por sua vez, confere autorização administrativa para não ajuizamento ou desistência, mas não afasta o controle jurisdicional quanto ao interesse processual. A tese firmada pelo STF no Tema 1184 possui eficácia vinculante (art. 927, III, do CPC), devendo ser observada pelos órgãos do Poder Judiciário.

A
demais
,
importante salientar que
o agravante exerceu plenamente seu direito de recorrer, não se vislumbrando prejuízo processual concreto (princípio
pas
de
nullité

sans

grief
).

Desta feita,

a
decisão monocrática encontra respaldo
na legislação e jurisprudência pátria con
solidada, ressaltando-se
que
extinção não implica renúncia ao crédito tributário, podendo a Fazenda Pública, se demonstrada utilidade concreta, promover nova cobrança.

Diante do arcabouço constitucional, legal e jurisprudencial aplicável, verifica-se que a decisão agravada observou os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça, inexistindo violação ao contraditório, à Lei Estadual nº 8.870/2019 ou ao princípio da indisponibilidade do interesse público.

A insurgência recursal não apresenta elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento à apelação e confirmou a extinção da execução fiscal.

É como voto.

Belém,
02
de
março
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relator
a

Belém, 09/03/2026